Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-69.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004781-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R.T. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.421.495/0001-74 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.193.661/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL E ELETRÔNICA EFETIVADAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
– DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA
– NÃO SE APLICA
M
AO CASO O ART. 485, §6o, DO CPC E A SÚMULA No 240 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inaplicável o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula no 240 do STJ, por se tratar de réu revel que embora citado, não apresentou contestação.

2.
Constata-se o acerto da
r.
S
entença proferida pelo Juízo
a quo
,
que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos term
os do art. 485, inciso III, do CPC,
uma vez que demonstrado o abandono da causa por parte do autor, que deixou de dar andamento no feito por quase três anos, mesmo depois de devidamente intimado por forma eletrônica e
pessoal
.

3. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

R.T. TRANSPORTES LTDA - ME
,
contra
a sentença
de ID

224836182
,
proferida
nos autos
do cumprimento de sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT,
ajuizada

em desfavor d
e

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS
LTDA
,

que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID
224836184
,
o
apelante sustenta que a
r.
sentença deve
ser anulada, em razão do desrespeito ao determinado no art. 485, §6o, do CPC e na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o Magistrado singular incorreu em erro
ao extinguir a ação por abandono da causa, uma vez que não há pedido expresso do réu/apelado,
conforme prevê o art. 485, §6o, do CPC.

O

r
ecurso
é

tempestivo

(ID 224836186)
e
não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
226031164
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, a apelante
R.T. TRANSPORTES LTDA - ME

se

insurge contra a decisão de 1o Grau que
extinguiu a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Segundo consta, o autor ajuizou inicialmente ação monitória em desfavor de
NOTEMPER EMPREENDIMENTOS
LTDA
,
em razão da requerida não
ter
pago
os serviços prestados pela recorrente no valor de R$ 52.368,50 (cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

O requerido foi devidamente citado, porém deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento ou oferecer embargos monitórios (
IDs
224835687 e 224835688).

Desse modo, o Magistrado
singular
proferiu sentença julgando procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor do débito (Sentença – ID 224835689).

O autor ajuizou a execução da sentença (ID 224835691).

Foram realizadas diversas tentativas para localização de bens do executado, porém sem sucesso.

Na data de 17/08/2021, o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor para que se manifestasse nos autos requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias (ID 224836175).

Contudo, o requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão datada de 23/11/2021 (ID 224836177).

Assim, foi expedido mandado de intimação em 20/09/2023, sendo o autor intimado pessoalmente para dar andamento no feito em 20/09/2023 (ID 224836179).

Novamente o recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (Certidão datada de 02/04/2024 - ID 224836181).

Sendo assim, o Magistrado singular proferiu a
r.
sentença extinguindo a ação, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, visto que o processo permaneceu parado por mais de 03 (três) anos, sem que a parte autora promovesse os atos e diligências que lhe incumbia (ID 224836182).

Inconformad
o
com a
decisum
,
o
apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença
seja anulada e o processo retorne a origem para o regular prosseguimento da demanda (ID 224836184).

Salienta o apelante que o Juízo de 1a instância não poderia ter extinguido a ação sem requerimento da parte ré
, em conformidade com o que dispõe o art. 485, §6o, do CPC
.

Pois bem.

I
nobstante os argumentos expendidos pelo apela
nte, razão não lhe assiste, haja vista que embora o apelado tenha sido citado na ação, ele não constituiu advogado e tampouco apresentou contestação, sendo, portanto, revel.

No caso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna-se indispensável à provocação do requerido
somente após o oferecimento da contestação
, de modo que a mera citação da parte adversa, por si só, não obsta o reconhecimento
ex

officio
do abandono da causa.

Vejamos o que dispõe o art. 485, §6o, do Código de Processo Civil
e a Súmula 240 do STJ
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

(...
)

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu.
(...)
”

“
Súmula 240 do STJ –
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
."

Sobre a matéria, segue
m
entendimento
s
do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Na mesma linha desse entendimento, o
§ 6o
do art.
485
do
CPC
prevê que

"oferecida
a
contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu"- grifo nosso.
Contudo, compulsando os autos, observa-se que a parte executada apesar de ter sido citada nos autos, não apresentou contestação no processo, condição que, por si só, afastaria a aplicação dos supramencionados dispositivos. Não obstante isso, revela-se juridicamente precária a assertiva de que a extinção do processo executivo só poderia ser pronunciada mediante prévio requerimento do executado, a teor da Súmula
240
do STJ.
Ademais, o processo executivo não se destina à resolução de determinado litígio, haja vista que se realiza exclusivamente no interesse do credor/exequente. Não há, consequentemente, interesse do executado, cuja posição processual
é de absoluta submissão, de maneira que, no caso, afasta-se a aplicação da Súmula
240
do STJ. (...)
Logo, na hipótese de abandono processual (art.
485
,
III
, do
CPC
), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no
§ 1o
do art.
485
do
CPC
. Portanto, não tendo sido atendidas as determinações para dar andamento ao feito, no prazo e na forma legalmente assinalados, perfeitamente cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a sentença
hostilizada.
(...)
”
(STJ -
REsp
: 1955926 DF 2021/0256905-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)
(
g.n
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS VENCIDOS E DEMAIS DESPESAS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC/1973, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte.
2. Inaplicabilidade da Súmula no 240/STJ por se tratar de réu revel citado por hora certa e defendido pela Defensoria Pública, que também não se opôs à extinção da demanda.
3. Agravo interno não provido
.
(
AgInt
no
REsp
1457324/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
04/04/2017)
(
g.n
)

Logo, não se
aplicam
ao caso
o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula no 240 do STJ, eis que o requerido
não apresentou contestação no feito, sendo revel.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -
ABANDONO DE CAUSA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS POR UM DOS RÉUS – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS (REVELIA)
– CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A UM DOS RÉUS – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser cassada a sentença que julga extinto o processo de execução por abandono da causa, quando não existe pedido do réu que já ofereceu contestação, conforme inteligência do art. 485, §6o, do Novo Código de Processo Civil.
Quantos aos demais, que não contestaram a ação, a extinção do feito em relação a eles deve ser mantida por inaplicabilidade do
§6o
.,
podendo, nestes casos, o Magistrado extinguir o feito
ex

officio
.
”

(TJMT.
Ap
51546/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – INÉRCIA -
ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC.
”
(N.U 0000754-86.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019)
(
g.n
)

Deste modo, constata-se o acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que demonstrado o abandono da causa por parte do autor, que deixou de dar andamento no feito por quase três anos, mesmo depois de devidamente intimado por forma eletrônica e
pessoal
.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

R.T. TRANSPORTES LTDA - ME
,
mantendo
-se a r. sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária,
haja vista
que
não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024